Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de vinte por cento da verba salarial do executado, em fase de cumprimento de sentença, sob alegação de impenhorabilidade e ocorrência de decisão extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial para satisfação de dívida não alimentar e se há nulidade por decisão extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral de impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, inc. IV, visa assegurar o mínimo existencial, mas admite mitigação quando preservada a dignidade do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual do salário, desde que remanesça valor suficiente para subsistência, mesmo em dívidas não alimentares.
5. No caso concreto, a penhora de vinte por cento da remuneração líquida não compromete a subsistência, considerando o valor mensal percebido e a ausência de comprovação de despesas extraordinárias.
6. Não há decisão extra petita, pois é lícito ao julgador deferir percentual menor do que o requerido pelo credor.
7. A alegação de impenhorabilidade da conta poupança não procede quando a movimentação é típica de conta corrente, afastando a proteção do CPC, art. 833, inc. X.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o, inc. X. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018. STJ, AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 29.04.2022. TJDFT, AI n. 0726957-59.2022.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, p. 05.12.2022. TJDFT, AI n. 0705054-65.2022.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, p. 29.11.2022.